Tribunal: TJPA
Processo: 0803536-87.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2021-08-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803536-87.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO PAN S.A.

AGRAVADO: RAIMUNDA DA COSTA GOMES

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ANULAÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS DA PARCELA DO EMPRÉSTIMO. ASTREINTES FIXADOS DENTRO DOS PARÂMETROS DESTE TRIBUNAL. RECURSO DESPROVIDO.

1. Conforme disposto no art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver nos autos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

2. Presentes os pressupostos legais ao deferimento da tutela de urgência, deve ser mantida a decisão que determinou a suspensão dos descontos das parcelas do empréstimo na conta corrente da autora.

3. As astreintes se caracterizam como pena pecuniária imposta ao devedor de determinada obrigação, sendo sua função justamente constranger ao cumprimento da decisão, dentro de prazo razoável e valor compatível. Caso dos autos não destoa dos parâmetros já adotados por esta Corte para casos semelhantes, não comportando redução.

4. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BRAGANÇA-PA

AGRAVO DE INSTRUMENTO: Nº 0803536-87.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO PAN S.A.

AGRAVADA: RAIMUNDA DA COSTA GOMES

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

PJE 3077

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES: (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO (Id. Num. 4976763), interposto por BANCO PAN S.A., com pedido de
efeito suspensivo
, contra a r. decisão interlocutória proferida pelo Juiz de Direito Titular da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Bragança/PA, exarada nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C IDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA (Processo nº 0801917-66.2019.8.14.0009) movida por RAIMUNDA DA COSTA GOMES, a qual determinou que o Banco promova a suspensão dos descontos correlatos ao contrato de empréstimo referenciado na inicial, no benefício previdenciário da autora, sob pena de multa diária fixada no valor de R$500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$5.000,00 (cinco mil reais), em caso de descumprimento.

A Referida decisão teve por fundamento a afirmação da autora de que o contrato de empréstimo em referência foi realizado sem o seu consentimento, ou seja, de forma fraudulenta.

Em síntese, no seu extenso arrazoado, o agravante afirma que o contrato objeto da lide foi celebrado e assinado pela parte autora, observando-se minuciosamente os requisitos para a concessão do empréstimo. De modo que, em caso de fraude, não há que se responsabilizar, visto que apenas realiza os empréstimos com titulares dos benefícios, através do fornecimento de documentos originais e demais providências de cautela, o que pressupõe BOA-FÉ existente.

Nesse contexto afirma estarem presentes o periculum in mora e o fumus boni iuris para a concessão do efeito suspensivo, a fim de serem sustados todos os efeitos da decisão impugnada, ou ainda, para afastar ou minorar a aplicação da multa fixada para o caso de descumprimento da decisão agravada.

Requer que as futuras intimações sejam publicadas necessariamente em nome do advogado da Dr. Antônio de Moraes Dourado Neto, OAB/PE n. 23.255.

Em exame de cognição sumária (Id. Num. 5052685),
indeferi

o pedido excepcional.

Determinei a expedição de ofício ao Juízo de primeira instância, comunicando-lhe do teor desta decisão, solicitando informações.

Por fim, intimação da parte agravada na forma da lei.

Contrarrazões ofertadas no Id.5513967, refutando os argumentos do agravante e pugnando pelo desprovimento do agravo.

É o relatório, síntese do necessário.

Incluído o feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES. (RELATOR):

Conheço do recurso de agravo de instrumento, uma vez que presentes que se fazem os requisitos de admissibilidade.

Antecipo que sem razão o inconformismo aqui manifestado.

Na origem, a autora, ora agravada, ajuizou a AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS (Processo nº 0801917-66.2019.8.14.0009). em face do Banco agravante, alegando desconhecer a contratação de empréstimo consignado do contrato nº 593232071, do qual decorre os descontos da quantia de R$258,20 (duzentos e cinquenta e oito reais e vinte centavos) de sua aposentadoria, sendo o valor do empréstimo de R$9.921,80 (nove mil, novecentos e vinte e um reais e oitenta centavos), com início em 07/05/2019 e término em 07/04/2019.

Nessa toada, por não reconhecer a contratação requereu liminarmente a suspensão dos descontos, cancelamento do contrato, devolução em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais.

A exordial vem corroborada com farta documentação que, analisada para fins de deferir o pedido de tutela antecipada postulada, foi proferida a decisão agravada que concedeu a tutela para determinar que o réu se
abstenha
de proceder a qualquer desconto no benefício previdenciário da autora, referente ao contrato objeto da demanda, sob pena de multa, fixada em valor de R$500,00 (quinhentos reais), em caso de descumprimento até o limite de R$5.000,00 (cinco mil reais).

De tal decisão, insurge-se o Banco réu.

Pois bem!

A controvérsia recursal cinge-se à ausência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência (se abster a parte ré de cobrar as parcelas do empréstimo) e a desconstituição das astreintes.

Quanto à determinação de se abster a ré de cobrar os valores da parcela do empréstimo, entendo que a decisão não comporta reparos.

No caso concreto, tenho que estão preenchidos os requisitos necessários ao deferimento da tutela de urgência, razão pela qual se mostra descabida a sua revogação, como pretende o banco agravante.

Com efeito, ao deferir a tutela o Magistrado a quo assim consignou (Id. Num. 12231831):

“(...)2. Quanto ao pedido de tutela antecipada, no vertente caso, em análise sumária cabível na espécie, verifica-se que o Requerente juntou aos autos documentos que demonstram a probabilidade do direito alegado, bem como a existência de perigo de dano, pressupostos necessários para a concessão da tutela pretendida.”

Portanto, a veracidade das alegações e a suposta contratação do empréstimo por terceiro somente poderá ser avaliada no decorrer da instrução processual.

De outra banda, o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação está consubstanciado nos prejuízos inerentes aos descontos que vêm sendo efetuados na conta corrente da autora. Ademais, a manutenção da suspensão dos descontos não causará qualquer prejuízo à parte agravante, que poderá reativá-los caso comprove a regularidade da contratação, bem como receberá, posteriormente, eventuais valores que lhe sejam devidos.

Quanto à fixação de multa na origem, também não merece reparo a decisão agravada.

Sabe-se que as astreintes se caracterizam como verdadeira pena pecuniária imposta ao devedor de determinada obrigação, sendo sua função justamente constranger ao cumprimento de decisão, dentro de prazo razoável e valor compatível com a obrigação, fixado pelo magistrado.

É consabido que a jurisprudência deste Tribunal tem se posicionado no sentido de permitir a aplicação da multa diária (ou astreintes) em casos como o presente, conforme se verifica dos precedentes já acima citados.

No caso dos autos, entendo que o valor das astreintes arbitrado pelo Juízo a quo - no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), em caso de descumprimento da determinação, até o limite de R$5.000,00 (cinco mil reais), mostra-se razoável e proporcional e inclusive abaixo dos parâmetros adotados por este Tribunal. Nesse sentido, cito precedentes:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO NÃO RECONHECIDO
. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC. DESCONTOS EM PROVENTOS DE APOSENTADORIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDEBITO TUTELA DE URGÊNCIA E INDENIZAÇÃO DE DANO MORAL. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA DEFERIDA INAUDITA ALTERA PARTE. TESE RECURSAL DE LEGALIDADE DOS DESCONTOS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. INSUBSISTÊNCIA. NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. DEMORA NO AJUIZAMENTO DA AÇÃO JUDICIAL QUE NÃO AFASTA O PERICULUM IN MORA. SUSTAÇÃO DOS DESCONTOS EM CONTA CORRENTE EM QUE O AUTOR PERCEBE OS PROVENTOS DE APOSENTADORIA.
ASTREINTES. MULTA DIÁRIA COMINADA EM R$ 500,00 ATÉ O LIMITE DE R$ 10.000,00. ATENDIMENTO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INTELIGÊNCIA DO ART. 6º, VIII DO CDC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. UNÂNIME. “

(3895310, 3895310, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2020-10-19, Publicado em 2020-10-27)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO FRAUDULENTO. PROBABILIDADE DO DIREITO. REQUISITO PREENCHIDO. FIXAÇÃO DE ASTREINTES. NECESSIDADE. Caráter coercitIivo da ordem judicial. valor arbitrado deve atender a razoabilidade e proporcionalidade .RECURSO CONHECIDO E parcialmente PROVIDO, à unanimidade. 1. O propósito recursal é avaliar se as astreintes fixadas na decisão que deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, durante a fase de conhecimento, apresentam manifesta desproporcionalidade, a exigir sua revisão. 2. O descumprimento de ordem judicial gera o dever de compensar eventual prejuízo. 3. Ademais, não haverá que se falar em multa diária, caso a parte cumpra tempestivamente o comando judicial, ou seja, tal imposição visa cumprimento efetivo da obrigação de fazer, logo, não há que se falar em exclusão das astreintes. 4.
No entanto, tendo em vista que o valor do empréstimo questionado é de R$ 3.249,00, com descontos no importe de R$ 180,43 ao mês, entende-se que a multa diária fixada em R$ 2.000,00 ao dia, até o total de R$ 60.000,00, distanciou-se dos critérios da proporcionalidade e razoabilidade, pelo que se propõe a sua redução para R$ 100,00 (cem reais) ao dia,

até o limite de R$10.000,00.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido à unanimidade.”

(3095770, 3095770, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2020-05-13, Publicado em 2020-05-20)

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C TUTELA DE URGÊNCIA. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA MANTIDA. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. INTELIGÊNCIA DO ART. 300 DO CPC. MULTA DIÁRIA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO. INOCORRÊNCIA. PEDIDO DE REDUÇÃO. INVIABILIDADE. PROPORCIONALIDADE DAS ASTREINTES COMINADAS. TUTELA: Preenchidos, em sede de cognição sumária, os requisitos do art. 300 do CPC, é desprovido o agravo de instrumento e mantida a decisão agravada que determinou a suspensão dos descontos em conta corrente das parcelas do empréstimo contratado.
MULTA DIÁRIA: A fixação das astreintes configura meio coercitivo para que a demandada cumpra a ordem judicial. Todavia, quando manifestamente excessiva, há de ser reduzida. In casu, desnecessário limitar o valor das astreintes fixadas em R$ 100,00 por dia, até o limite de 100 dias.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. UNÂNIME.”

(2020.01882905-41, 214.191, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2020-09-09, Publicado em 2020-09-09)

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO INDÉBITA, DANO MORAL E TUTELA DE URGÊNCIA. ASTREINTES
. MECANISMO ADOTADO POR NOSSO ORDENAMENTO JURÍDICO PARA FINS DE COMPELIR UMA DAS PARTES A NÃO DEIXAR DE CUMPRIR UMA DECISÃO JUDICIAL. DESTE MODO, A IMPOSIÇÃO DE MULTA POSSUI UM CARÁTER PREVENTIVO E NÃO PUNITIVO, POIS A PARTE SOMENTE INCORRERÁ NO SEU PAGAMENTO CASO DESCUMPRA A DECISÃO IMPOSTA.
VALOR DE R$100,00 (CEM REAIS) POR DESCUMPRIMENTO DEVE SER MANTIDO. NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DE VALOR MÁXIMO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA ESTABELECER O LIMITE MÁXIMO DE R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS) PARA A ASTREINTE, MANTENDO A DECISÃO NOS SEUS DEMAIS TERMOS
.

I – Insurge-se o Agravante, especificamente quanto ao valor arbitrado da multa, aduzindo que poderia ensejar enriquecimento sem causa, bem como quanto ao fato de não lhe ter sido garantido um prazo mais extenso para o cumprimento da medida.

II – No tocante à multa imposta, sabe-se que é um mecanismo adotado por nosso ordenamento jurídico para fins de compelir uma das partes a não deixar de cumprir uma decisão judicial. Deste modo, a imposição de multa possui um caráter preventivo e não punitivo, pois a parte somente incorrerá no seu pagamento caso descumpra a decisão imposta.

III- No caso em tela estamos diante de uma grande instituição financeira insurgindo-se contra uma multa de R$100,00 (cem reais) por cada caso de descumprimento. Considerando-se que os descontos são mensais, fácil concluir que somente após muitos e muitos anos de descumprimento da medida é que poderia se falar em enriquecimento sem causa ou graves prejuízos financeiros para a Agravante.

IV - Todavia, é assente tanto na doutrina quanto na Jurisprudência que, em considera aos Princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, é importante que haja a fixação de um limite máximo de valor de astreintes, motivo pelo qual a decisão deve ser corrigida tão somente neste tocante.”

(4671651, 4671651, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-03-02, Publicado em 2021-03-10)

Portanto, o valor não comporta redução.

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO E NEGAR-LHE PROVIMETO, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO.

É como voto.

Belém (PA), 16 de agosto de 2021.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 17/08/2021